Tribunal: TJES
Processo: 0000628-35.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000628-35.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALBERTO LUCAS DA FONTE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE RECONHECIDA E COMPENSADA COM AGRAVANTE. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réus pela prática do crime de roubo, qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca, bem como agravado pelo fato de a vítima ser maior de 60 anos, impondo a cada um a pena de 07 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, em razão da subtração de duas botijas de gás, mediante violência e grave ameaça exercida com faca contra a vítima em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a desclassificação do crime de roubo para furto qualificado pelo concurso de pessoas; (ii) estabelecer se a confissão parcial dos réus deve ser reconhecida como atenuante; (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena aplicada; e (iv) verificar a possibilidade de modificação do regime inicial e de isenção do pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A palavra da vítima, firme e coerente, demonstra que a subtração foi praticada mediante violência física e grave ameaça, com o emprego de faca, sendo suficiente para caracterizar o crime de roubo e afastar a desclassificação para furto.

2. Inexistem indícios de que a vítima tenha falseado os fatos, sendo seu depoimento dotado de especial valor probatório nos crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade.

3. A confissão parcial dos réus, consistente na admissão da subtração dos bens, ainda que acompanhada de negativa quanto à violência, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

4. A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada com a agravante genérica prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, mantendo-se a pena intermediária no mínimo legal.

5. As causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma branca justificam a majoração da pena em dois terços, resultando em reprimenda definitiva superior a quatro e inferior a oito anos de reclusão.

6. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao
quantum
da pena fixada, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

7. A análise sobre detração penal e suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO: Recurso parcialmente provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b”, 61, II, “h”, 155, § 4º, IV, 157, § 2º, II e VII. LEP, art. 66, III, “c”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000628-35.2022.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALBERTO LUCAS DA FONTE, VITOR DA FONTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALBERTO LUCAS DA FONTE
e
VITOR DA FONTE,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES (Id. 16277042), que os condenou pela prática de roubo, qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca
(art
s
. 157,
§ 2º, incs. II e VII, c/c 61, inc. II, alínea ‘h’, ambos do

C
P
)
,
às penas, idênticas, de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual requer, em suas razões, a
desclassificação
do crime para a figura do furto em concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inc. IV, do CP).

Alternativamente, postula pela fixação da pena no
mínimo legal,
reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea,

abrandamento
do regime inicial e
isenção
do pagamento de custas processuais (Id. 16277046).

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia que, na manhã de 12/5/2022, na localidade de Limeira, município de Vargem Alta/ES, os recorrentes invadiram a residência da Sra. Neves Francisca Cardoso, pessoa maior de 60 (sessenta) anos, e, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de faca, subtraíram 02 (duas) botijas de gás, empreendendo fuga logo após.

Os fatos foram noticiados às autoridades, que diligenciaram nos arredores e tomaram conhecimento de que os recorrentes, que correspondiam às características repassadas pela vítima, estavam tentando vender botijas de gás no comércio da região.

Questionados sobre os fatos, os réus confessaram a subtração e indicaram aos policiais a localização das botijas de gás, negando o emprego de violência e grave ameaça (fls. 15 e 23, e
link
Id. 16275975).

Passo a apreciar as teses recursais.

De saída, a defesa requer a
desclassificação
do crime reconhecida na sentença para a figura do art. art. 155, § 4º, inc. IV, do CP
1
, sustentando que não há provas seguras do emprego de violência ou grave ameaça.

Contudo, a vítima declarou, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, que os réus a abordaram, encostaram uma faca em seu pescoço, a puxaram pela roupa e a jogaram ao chão, onde permaneceu até que os assaltantes deixassem sua residência (fl. 13 e
link
Id. 16275975).

Não há indícios de que a vítima tenha mentido para prejudicar os réus, e, como sabido, seu depoimento conta com grande credibilidade, inclusive, sendo considerado de valor probatório suficiente a embasar a solução condenatória.

Desse modo, demonstrado que os réus agiram com consciência e vontade de realizar o crime de roubo, mediante violência física e grave ameaça, exercida com emprego de arma branca,
não prospera o pleito de desclassificação
.

No tocante à dosimetria,
a pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal (04 anos de reclusão e 10 dias-multa), já foi atendida na sentença, razão pela qual carece de interesse o recurso, quanto ao citado ponto.

Avançando, a defesa sustenta que a
confissão
,
ainda que parcial, deve ser considerada para os fins de atenuar a pena.

Com razão, pois, segundo orienta a jurisprudência das Cortes Superiores, o fato de os apelantes terem confirmado a subtração, agregando teses descriminantes e/ou exculpantes, autoriza o reconhecimento da citada atenuante
2
.

Se
ndo assim, na 2ª fase, de rigor a compensação da atenuante da confissão com a agravante genérica do art. 61, inc. II, alínea ‘h’, do CP, o que impõe o redimensionamento das penas.

Ante a similitude das circu
nstâncias judiciais, atenuante, agravante e causas de aumento reconhecidas para ambos os réus,
passo a
re
apreciar a dosimetria d
e forma conjunta:

1ª fase:
Ausentes circunstâncias judiciais negativadas, mantenho as penas-bases no mínimo legal, de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase:
Compensadas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da senilidade, mantenho a sanção em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição. Presentes as causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e emprego de arma branca, mantenho a majoração da reprimenda em 2/3 (dois terços), para fixar a reprimenda definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, à razão mínima.

Quanto ao
regime inicial
, c
o
nsiderando o quantitativo de pena fixado, em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se a manutenção do
semiaberto
, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

Destaco, acerca da eventual possibilidade de
detração
, que tal situação deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 66, inc. III, ‘c’, da Lei de Execução Penal.

Tal fato se justifica na medida em que o Juízo da Execução é o competente para analisar as informações atualizadas, relacionadas aos acusados, e compatibilizar o cumprimento da pena com as consequências advindas da sentença.

Por fim, com relação à pretensão de
concessão d
a
assistência judiciária gratuita
e isenção do pagamento das custas,

o

STJ e este Tribunal possuem entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações,
C
ONHEÇO E DOU PARCIAL

P
ROVIMENTO AO RECURSO
, redimensionando as penas, quanto a ambos os réus, para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, à razão mínima
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (...)
Furto qualificado
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: (...)
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

2
STJ. AgRg no AREsp: 2466144/SC (2023/0307439-8), Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Julgamento: 17/6/2025, T5 - QUINTA TURMA, DJEN: 2/7/2025

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.